Tribunal: STF
Processo: ARE 1443499
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA MATÉRIA. ANÁLISE DO MÉRITO. CONSUMIDOR. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE GASOLINA NA PARTE EXTERNA DO AUTOMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS À PINTURA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIV, LV e LXXIV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 29, p. 20):



      “Portanto, a reforma a sentença a fim de julgar procedente os pedidos da autora, infringe diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Note-se que durante a solenidade instrutória o recorrido negou-se a filmar o veículo para demonstrar se o veículo teve danos ou se o mesmo havia sido reparado como aduzia! 



    Ou seja sequer veio aos autos prova do real dano alegado ou prova do conserto do mesmo! 



    Não se pode condenar alguém a indenizar danos materiais sem que tenha-se provas concretas da ocorrência e extensão dos mesmo.” 



    Assevera-se, que (eDOC 29, p. 26):



    “Quando se vem a Juízo, deve-se pleitear algo real, com fatos que ocorreram e não teorias infundadas, assim como com claro intento de locupletar-se da ré, arguindo bens e fatos inexistentes. 



    Ora, não se mostra razoável a requerida seja condenada a pagar a autora sem que ocorra a devida prova pericial ao qual demonstrará a extensão dos danos e se realmente ocorreram. 



    Assim, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de modificar-se o entendimento do Tribunal a quo mantendo-se a sentença de primeira grau. “



    A 3ª Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista os temas 660, 433 e 800 e por óbice da súmula 279 do STF(eDOC 35, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 17, p. 3):



    “As fotografias das fls. 23/24, assim como o vídeo cujo link está disponível na fl. 25, comprovam que houve o vazamento de gasolina na parte externa do automóvel do autor, na ocasião em que compareceu ao Posto réu para abastecê-lo. Houve respingos também no interior do veículo, pois o vidro dianteiro estava aberto. Tal fato causou danos à pintura, cujo valor está demonstrado nos orçamentos das fls. 17/20. 



    Está configurada, portanto, a responsabilidade da ré em reparar os danos causados ao autor, advinda da falha na prestação do serviço, consoante o disposto no artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Comprovados os danos materiais, faz jus o demandante ao recebimento de R$2.500,00, valor do menor orçamento apresentado nos autos para o serviço de realização de reparos na pintura do carro (fl. 20).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE 979489 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1144752 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019)



    Ante o exposto, quanto à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, da Constituição Federal, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente